Tribunal: TJES
Processo: 5009455-27.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009455-27.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONE MARIA APARECIDA BRIGATTI CAMPOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009455-27.2023.8.08.0024

Recorrente: IVONE MARIA APARECIDA BRIGATTI CAMPOS

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. HILANO GF 20 OU SYNVISC ONE INJETÁVEL. ANÁLISE DO JUÍZO DE PISO A PARTIR DO TEMA 106, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO EM SENTENÇA DE QUE O PRIMEIRO REQUISITO FIXADO PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA NÃO FORA PREENCHIDO, QUAL SEJA, LAUDO MÉDICO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PRETENDIDO, BEM COMO A INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. RECURSO DA AUTORA ALEGANDO QUE A IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS ESTÁ FUNDAMENTADA NO LAUDO EMITIDO PELO MÉDICO ASSISTENTE, QUANDO ADUZ QUE OS MEDICAMENTOS TEM PODER DE AÇÃO SOMENTE NA ARTICULAÇÃO DO DESGASTE, SEM OS EFEITOS COLATERAIS QUE OS CORTICÓIDES (TRATAMENTO FORNECIDO PELO SUS) CAUSAM. QUANTO À INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS, O LAUDO APONTA PARA A CONTRAINDICAÇÃO DO USO DE MEDICAMENTOS CORTICÓIDES, EM VIRTUDE DOS EFEITOS COLATERAIS CAUSADOS POR ESTES. LAUDOS DE MÉDICOS ASSISTENTES CONCLUSIVOS E ESPECÍFICOS QUANTO À IMPROPRIEDADE DO USO DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO SUS NO CASO ESPECÍFICO DA AUTORA. LAUDO DO NATJUS QUE APONTA PARA UMA “INCERTEZA” QUANTO AOS REAIS BENEFÍCIOS DO TRATAMENTO PLEITEADO, MAS QUE NÃO DEMONSTRA A CONTENTO A EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO PADRONIZADO PELO SUS QUE POSSA SUBSTITUIR A TERAPIA PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE. REQUISITOS DO TEMA 106, DO STJ, PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A FORNECER À AUTORA OS MEDICAMENTOS HILANO GF-20 OU SYNVISC ONE INJETÁVEL, CONFORME LAUDOS MÉDICOS JUNTADOS À INICIAL
. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)